Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746327-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e Outra contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhes move OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR (proc. no 0731363-91.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravantes que forneçam ao autor/agravado, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da intimação, o medicamento PAZOPANIBE 400mg, por ano e prorrogado por tempo indeterminado, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Pela decisão de ID 20871182, este Relator indeferiu o efeito suspensivo, contra a qual foram opostos embargos de declaração (ID 21021502). Em consulta aos autos de origem, constatou-se que o juízo a quo prolatara sentença na mesma data de conclusão dos autos do presente recurso a este relator, razão pela qual a embargante foi intimada a manifestar-se acerca da prejudicialidade dos recursos principal e incidente (ID 21717835). Em resposta (ID 22240355), a agravante manifestou-se pela prejudicialidade dos recursos. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a prolação da sentença no processo de origem fez com que ocorresse a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo pela inauguração de nova fase processual. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e os embargos de declaração e deles não conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 16:23:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator